Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DINÂMICA DO FLAGRANTE. TENTATIVA DE FUGA E DESCARTE DE MATERIAL. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A defesa alega ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e a necessidade de cuidados de filho menor.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar: a) se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta baseada na garantia da ordem pública; b) se as condições pessoais do paciente ou a existência de prole menor autorizam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. A dinâmica dos fatos — caracterizada pela tentativa de fuga, descarte de material ilícito e apreensão de variedades de drogas (maconha e cocaína) — afasta a tese de posse para consumo pessoal e indica profissionalismo na difusão espúria.
4. O risco de reiteração delitiva é real e imediato, considerando que o paciente, embora tecnicamente primário, responde a inquérito policial recente por crime de ameaça e a ação penal por estupro de vulnerável, com denúncia já recebida, o que atrai o entendimento de que processos em curso justificam a segregação para frear a continuidade criminosa.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não ostentam o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. A mera menção à existência da prole, sem prova de imprescindibilidade, não preenche os requisitos legais, não sendo possível a revogação da prisão preventiva.
7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas frente à periculosidade social demonstrada pelo modus operandi e pelo histórico de registros criminais.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.